Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724836-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERNANDA VIEIRA DANTAS REPRESENTANTE: GISELE VIEIRA CORREA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-autora postula no agravo interno o regular prosseguimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida (id. 14656790, pág. 6), mesmo após a prolação da r. sentença nos autos originários (proc. no 0711255-24.2019.8.07.0018), mas, em consulta àqueles autos, verifica-se que a agravante-autora interpôs apelação e reprisou o pedido de tutela de urgência recursal (id. 57000441 dos autos originários). Isso posto, não conheço do agravo interno, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora